Tribunal: TJDFT
Processo: 0708016-35.2021.8.07.0020
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
Vistos, etc. Concedo prazo derradeiro de 5 (cinco dias) para o réu se manifestar quanto à concordância com a extinção do feito, conforme requerido na petição de id. 39811129. Intime-se. Brasília-DF, 19 de outubro de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator